Tribunal: STF
Processo: ARE 1301222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Direito Previdenciário. Pecúlio post mortem. Revogação da legislação estadual prevendo o benefício. Óbito da servidora anterior à aludida revogação. Existência de direito adquirido. Sentença de procedência. Apelação desprovida. 1. Ação de condenação da autarquia previdenciária no pagamento de pecúlio post mortem. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Rioprevidência a pagar às autoras, a título de pecúlio post mortem, o valor global de R$ 7.083,80 (sete mil e oitenta e três reais e oitenta centavos), tudo atualizado monetariamente pelos índices aplicados pela Corregedoria-Geral de Justiça desde o óbito e acrescido de juros de mora de 0,5% a. m. a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e Súmula 204 do STJ), até a data da entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art.1º-F da Lei 9494/97, ocasião em que o valor deverá ser computado na forma ali determinada. 3. Apelação da autarquia. 4. Recurso que não merece prosperar. 5. Tendo o óbito da servidora ocorrido antes da revogação da legislação que previa o pagamento do benefício, este é devido. 6. Apelação a que se nega provimento.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 24, inciso XII e § 4º; 40, § 12; 167; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente